Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Cuida-se de Reclamação proposta por DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES em face de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Agravo Interno que manteve a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora reclamante, tendo em vista que esta não juntou o comprovante do recolhimento integral do preparo recursal. A reclamante sustentou, em síntese, que o v. acórdão exarado pela 2a Turma Recursal não poderia ter julgado deserto o Recurso Inominado por ela interposto, sem que fosse promovida sua intimação para fins de complementação do preparo recursal. Acrescentou que o acórdão ora reclamado é contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, a reclamante pugnou pelo provimento da Reclamação, para que a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal dê provimento ao Agravo Interno, admitindo a complementação do preparo recurso, para que o Recurso Inominado seja conhecido e julgado. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir o processamento da presente Reclamação, porquanto esta apresenta como causa de pedir a existência de paradigma não qualificado, tendo em vista que embasa sua pretensão em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos. Embora a parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP n. 03, de 07 de abril de 2016, faça menção à utilização da Reclamação para garantir a observância de precedentes, o certo é que tal disposição não se sobrepõe às normas inseridas no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, e nem tampouco às normas regimentais desta Corte de Justiça. Aliás, o próprio art. 2o da Resolução n. 03 do STJ estabelece a aplicação, no que couber, do disposto nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como das regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Pois bem, quanto ao cabimento da Reclamação, assim dispõe o Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça (RITJDFT), “in verbis”: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). No caso em exame, o precedente jurisprudencial indicado pela reclamante não foi prolatado em sede de recursos repetitivos. Sobre o tema, trago à colação julgados desta egrégia Câmara de Uniformização. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS. REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. Não demonstrada a divergência existente entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência firmada em súmula ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, até mesmo porque os julgados e enunciados trazidos pela parte reclamante não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, o qual é regido por legislação específica, cabível o indeferimento de plano da reclamação. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1040749, 20160020489842RCL, Relator: SIMONE LUCINDO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 701); AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, próprios e do STJ. 3. Eventual ofensa a Súmula do STF, ainda que vinculante, não autoriza reclamação perante a Câmara. (Acórdão n.1087698, 20170020220259RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 09/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: 580). Dessa forma, não tendo a reclamante apresentado julgado idôneo para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, impõe-se reconhecer que a presente Reclamação se mostra absolutamente incabível, razão por que indefiro a petição inicial e extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora